Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723500-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 28080629) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. MATÉRIA AFETA PELO STF. NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS EM ANDAMENTO. DESNECESSIDADE. RETROAÇÃO DA LEI. PROLAÇÃO DE SENTENÇA COMO LIMITE. 1. No HC 185.913/DF o Ministro Relator Gilmar Mendes afetou a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal aos processos em curso quando da promulgação da Lei no 13.964/2019, sem, entretanto, determinar a suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Em se tratando de norma de natureza mista, deve ser aplicado o dispositivo constitucional de retroação da lei em benefício do acusado, possibilitando a propositura de acordo pelo Ministério Público, ainda que a denúncia já tenha sido recebida. O limite, contudo, deve ser a prolação da sentença. 3. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, requerendo a devolução dos autos à origem para a realização do acordo de não persecução penal, ao argumento de que a lei nova se aplica aos casos sentenciados, pois, do contrário, haveria ofensa à natureza jurídica do recurso, que é a de continuação do processo outrora iniciado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. Acrescente-se que o insurgente interpôs segundo recurso especial, com o intuito de complementar o primeiro, no ID 28099566. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso especial de ID 28099566, dele não conheço, pois “segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 220.476/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.04.2018; AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.5.2016)” (AgInt no AREsp 1571291/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 20/4/2021). Por fim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 28080629 e NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 28099566. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016